Tribunal: TJDFT
Processo: 0724425-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DOS GENITORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O poder familiar impõe aos genitores a manutenção integral dos filhos, prestando toda a assistência para manterem uma sobrevivência digna. Por sua vez, a responsabilidade dos avós de prestar alimentos aos netos não está baseada no poder familiar, mas no dever de prestar os alimentos com fundamento na relação de parentesco que exsurge do princípio da solidariedade familiar.
2. Consoante o enunciado da Súmula 596/STJ, a responsabilidade dos avôs de contribuírem para o sustento dos netos é de natureza subsidiária e complementar. Assim, somente será prestada se os pais não possuírem condições financeiras ou quando não puderem arcar com a totalidade das despesas necessárias para a sobrevivência digna do alimentado.
3. Não comprovada nos autos a impossibilidade ou a insuficiência do pagamento dos alimentos pelos genitores em prol da menor, não se justifica a manutenção da obrigação alimentar avoenga, sobretudo considerando que se trata de avó idosa, portadora de doença crônica e cuja pesquisa realizada no Sisbajud retornou saldo mínimo em contas da sua titularidade.
4. Apelação conhecida e desprovida.